Tribunal: STF
Processo: Rcl 40571
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Município de Capão Bonito, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0011667-67.2017.5.15.0123. 
    Na petição inicial, a Municipalidade alega, em síntese, que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 10, ao afastar, por órgão fracionário, a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 
    Sustenta violação ao decidido no julgamento da ADC 16, pois foi condenado subsidiariamente, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas. 
    Assevera que “a decisão questionada imputou responsabilidade direta e automática ao Município em razão de danos gerados pela contratada, considerando-o mero fiador e responsável patrimonial pelo inadimplemento de obrigação de terceiros”. (eDOC 1, p. 9) 
    Requer assim a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassada a referida decisão. 
    É o relatório. 
    Passo à análise do pedido liminar. 
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 
    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 
    No presente caso, verifico que a autoridade reclamada não empreendeu análise da espécie fática, tratando o caso apenas em abstrato, como mais um episódio da recorrente controvérsia gerada pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas pelos contratados da Administração Pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão reclamado: 
    “Em relação à fiscalização, aliás, interessa notar que o ente público não logrou êxito em comprovar o exercício regular de seu poder-dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas impostas por lei à prestadora de serviços, não apresentando aos autos quaisquer documentos nesse sentido. 
    Durante todo o pacto laboral o obreiro teve diversos direitos sonegados, como o recolhimento irregular do FGTS, por exemplo, o que mostra que o segundo reclamado não estava fiscalizando como deveria o contrato firmado com a primeira ré. Nesse linear, a rescisão do contrato firmado com a primeira reclamada também não afasta a caracterização da culpa in vigilando. 
    Ademais, frise-se que não foi comprovado que a execução do contrato firmado com a primeira reclamada foi efetivamente acompanhada e fiscalizada por um representante especialmente designado, conforme preceito estipulado no artigo 67 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, não bastando para tanto a mera indicação formal de um gestor. 
    Portanto, a análise da prova dos autos redunda no convencimento da culpa do recorrente por ausência de vigilância, pois evidente a sua omissão em fiscalizar efetivamente o adimplemento das obrigações trabalhistas, dever que decorre do art. 58, III, da lei 8.666/93.
    (…)
    De se ressaltar que a responsabilidade pelos créditos trabalhistas é da empregadora, sendo certo que o tomador, ora recorrente, responde apenas subsidiariamente, caso haja inadimplemento por parte daquela. Ou seja, o fato de não haver vinculação empregatícia direta ao recorrente, não afasta a responsabilidade subsidiária deste por culpa na vigilância da sua contratada, a empregadora. 
    Assim, plenamente possível imputar ao responsável subsidiário, ora recorrente, a obrigação de pagar as verbas deferidas, já que são decorrentes do contrato de trabalho firmado entre o autor e a primeira reclamada, do qual se beneficiou e, nos termos do item IV, da Súmula 331, o tomador responde por todas as verbas referentes à prestação de serviços”. (eDOC 15, p. 4-5)
    Assim, em primeiro juízo, entendo que o Tribunal reclamado reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16, e violando a autoridade da Súmula Vinculante 10. 
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0011667-67.2017.5.15.0123, até a decisão final da presente reclamação. 
    Solicitem-se informações às autoridades reclamadas (art. 989, I, CPC). 
    Cite-se a beneficiária (art. 989, III, CPC).
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC). 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo reúne condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente